Tribunal: TJPA
Processo: 0803965-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803965-24.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: LUIZ FLAVIO DA ROCHA MIRANDA, ANGELA RAMOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. O QUE AS PARTES EMBARGANTES ESTÃO A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803965-24.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

EMBARGANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: ANGELA RAMOS FERREIRA

EMBARGADO: LUIZ FLÁVIO DA ROCHA MIRANDA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e TEMPO INCORPORADORA LTDA, inconformados com a decisão prolatada em sede de Apelação, proposta em face de ANGELA RAMOS FERREIRA e LUIZ FLÁVIO DA ROCHA MIRANDA.

Alegam os embargantes que o presente Acórdão é contraditório, já que a decisão determinou que os juros moratórios referentes aos valores da rescisão contratual devem incidir a partir da citação, quando deveria ser a partir do transito em julgado.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, de de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se por contradição, quando não há concordância existente entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão. Situação que não se desponta no caso dos autos.

No caso em apreço, sobre a suposta contradição, considero improcedente, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Válido ressaltar, que os embargos não se prestam ao reexame da matéria mediante a utilização de teses que não foram suscitadas no recurso próprio.

Sendo assim, os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento da Apelação.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na apelação.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024